Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-75.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. FILHO MAIOR. MENSALIDADE DA FACULDADE. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PERCENTUAL RAZOÁVEL.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e §1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. Os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil estabelecem um importante campo de cognição para o magistrado, o qual deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto para chegar a um montante justo, inclusive, diante do princípio da proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante.
3. Uma vez que se apresenta perfeitamente condizente a equiparação do paradigma da capacidade financeira do alimentante, diante de seus comprovantes de rendimentos colacionados aos autos, com o paradigma da necessidade do alimentado, em face do percentual estipulado na sentença combatida estar em consonância com a satisfação de suas despesas apresentadas, mostra-se prudente a improcedência do pedido de majoração da pensão alimentícia.
4. Recurso conhecido e desprovido.